Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE PARCELAS. INTERMEDIADORA CONTRATADADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a rescisão do contrato celebrado, sem ônus à parte autora, além de condenar as requeridas a restituírem à requerente a quantia de R$ 15.893,00 (quinze mil, oitocentos e noventa e três reais), na forma simples, a título de ressarcimento dos valores pagos. O pleito de indenização por danos morais restou julgado improcedente.
2. Recurso da autora, tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, que fica deferido nesta oportunidade, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência, através da documentação que acompanha seu recurso. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 68606999.
3. Recurso das requeridas, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 68607000.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ter contratado a empresa requerida para intermediar revisão de contrato bancário junto ao Banco Itaucard S/A, e ajuizar ação revisional, com o objetivo de revisão das parcelas do financiamento do veículo FIAT TORO Endurance. Afirma que a empresa requerida além de não ajuizar a ação revisional, não intermediou o acordo junto ao banco. Acrescenta não ter sido prestado qualquer serviço pela empresa requerida que justificasse a cobrança dos valores que teria dispendido. Com a presente ação, pleiteou a declaração de nulidade do contrato firmado, a condenação à devolução da quantia de R$ 15.893,00 (quinze mil, oitocentos e noventa e três reais) em dobro, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em suas razões recursais, a autora/recorrente insurge-se quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais. Por sua vez, a requerida/recorrente sustenta que todos os serviços contratados foram prestados a contento. Afirma ainda que o contrato celebrado era de meio e não de resultado, e que a imposição de devolução dos valores recebidos da parte autora fere princípios basilares do direito contratual e consumerista.
7. No caso sob análise, a relação jurídica firmada entre as partes consistiu na contratação da empresa requerida pela parte autora, para prestação de serviços de intermediação, visando a redução de parcelas de financiamento de veículo automotor, o qual estava gravado com ônus de alienação fiduciária em garantia junto ao Banco Itaucard S/A.
8. Da análise do acervo probatório, verifica-se que a empresa requerida não logrou êxito em apresentar elementos aptos a desconstituir o direito pleiteado pela parte autora, sendo insuficientes as provas trazidas aos autos, não atendendo ao disposto no artigo 373, II, do CPC.
9. Conforme pontuado na sentença, os documentos constantes dos autos não permitem concluir se a empresa requerida realmente prestou os serviços contratados, tampouco se houve dispêndio de valores para executar tais serviços.
10. Na Reclamação de ID 68606978, dirigida ao PROCON, não há qualquer elemento que indique que esta tenha sido protocolizada pela empresa requerida em nome da parte autora. Os cálculos acostados no ID 68606979 foram elaborados através de programa disponibilizado no sítio do Ministério Público do Ceará, na página do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo que tal funcionalidade é gratuita e acessível a qualquer cidadão. Em relação ao Parecer Técnico de ID 68606980, que a requerida alega ter contratado, não há qualquer comprovação de dispêndio de valores nesse sentido. Ademais, sequer consta no referido documento a data em que foi elaborado. Do mesmo modo, não há nos autos comprovação de que a requerida tenha efetuado qualquer tratativa administrativa junto ao Banco Itaucard SA, com vista em viabilizar qualquer tipo de acordo ou para justificar a cobrança da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dispendida pela autora.
11. O único serviço comprovadamente prestado pela requerida foi o ajuizamento da ação revisional no 0702548-03.2024.8.07.0015, que tramitou junto à 1a Vara Cível de Brasília. No caso, não houve recolhimento de custas processuais haja vista o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora. Também não há informação acerca de eventual pagamento de honorários contratuais ao advogado patrocinador da referida ação.
12. No mais, a sentença da referida ação revisional julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Banco Itaucard S.A a pagar à autora apenas a quantia de R$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), restando improcedente o pedido da autora de fixação das prestações do financiamento em questão em R$ 1.069,35 (mil e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). O feito transitou em julgado em 22/11/2024.
13. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
14. Das conversas firmadas entre a autora e prepostos da requerida (ID 68606353, ID 68606355 e ID 68606356), infere-se um agrave violação, por parte da requerida, do dever de informação, eis que não prestou à autora informações de forma adequada e clara em relação aos serviços que diz ter prestado, especialmente sobre a quitação das parcelas em aberto do financiamento, o que trouxe prejuízo à autora/consumidora.
15. Assim, no presente caso restaram evidenciadas falhas não só no dever de informação, como também na prestação do serviço contratado, em clara afronta a artigo 6o, do CDC, e incidindo a requerida na obrigação de reparar o dano, conforme artigo 14 do mesmo diploma consumerista.
16. Com relação aos supostos danos morais, apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
17. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência mero descumprimento contratual. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
18. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
19. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança quanto à autora/recorrente, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.